Tribunal: TJBA
Processo: 0500109-43.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500109-43.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAICON DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ART. 28, LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelantes condenados à pena 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena reclusiva por penas restritiva de direito a serem determinadas pela Vara de Execuções Penais, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, presos em flagrante, no dia 31/12/2018, por volta das 21:30h, rondando o presídio e trazendo consigo 21,5 g de cocaína, 07 garrafas de bebida alcoólica e um celular, marca Samsung, contratados para “levar a droga e a cachaça para o presídio, para os internos passarem a confraternização de fim de ano, e receberiam pelo serviço uma quantia no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)”. 2. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a condenação. Consoante entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência, o depoimento de Policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, especialmente quando colhido em juízo com a observância do contraditório. 3. O delito de uso (art. 28, Lei de Drogas), além do dolo, exige a comprovação da finalidade de consumo pessoal para sua caracterização. As circunstâncias dos fatos, reforçam a convicção acerca da autoria delitiva do tráfico de drogas, considerando que os recorrentes foram presos quando rondavam uma unidade prisional, tendo afirmado aos milicianos que receberiam uma quantia para arremessar a droga e a bebida alcoólica para o interior do presídio. Ressalte-se que não parece razoável que dois indivíduos tragam consigo substância entorpecente para consumo próprio nos arredores de um presídio, quanto mais rondando a unidade prisional. 4. Recurso conhecido e não provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500109-43.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante MAICON DOS SANTOS SOUZA e outros e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.